Tribunal: TJDFT
Processo: 0751553-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751553-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IDALINO EBANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação individual de sentença coletiva (título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal) proposta pelos agravados (autos 0708621-09.2019.8.07.0001), no seguinte teor: “A União demonstrou desinteresse da União na causa. Pois bem. Embora este Juízo tenha suspendido todos os processos semelhantes a este em razão da decisão do Ministro Alexandre de Moraes exarada no tema 1075/STF, veio a lume decisão posterior do mesmo Ministro, em embargos de declaração opostos no bojo dos mesmos autos, quais sejam, o RE no 1.101.39/SP, em que o mesmo esclareceu que os processos que devem ser suspensos são aqueles em que esteja pendente deliberação sobre a aplicação ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985. Em processos onde esta questão não foi levantada, não haveria o que se falar em suspensão por força de sua decisão anterior. Como se vê na resposta do Banco do Brasil ao pedido de liquidação de sentença, ID 50433008, esta questão da aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985 não foi suscitada. Logo, a suspensão determinada não se aplica a este processo e o feito deve prosseguir. Trata-se de impugnação ao laudo pericial pela parte autora. Alega a parte autora que os abatimentos referentes à Lei n. 8.088/1990 são ilegais, pois a presente liquidação não discute tais abatimentos e a matéria da lei não faz parte do título que busca liquidar. Afirma ainda que o Banco não se manifestou sobre os abatimentos na contestação, e que eles deveriam ter acontecido à época, tendo ocorrido a preclusão da matéria, não havendo, ainda, qualquer determinação do STJ nesse sentido. Requer, assim, a rejeição do laudo. A parte ré, por sua vez, concorda com o laudo apresentado. O perito, em esclarecimentos à impugnação, afirmou que tal questão possui natureza jurídica. É o relatório. Decido. A Lei 8.088, de 31 de outubro de 1990, dispõe sobre a atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. O seu artigo 6o tem a seguinte redação: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Assim, para que se realizasse nos cálculos o desconto referente à atualização autorizada pela lei, o banco deveria ter demonstrado nos autos que a parte autora optou por tal desconto à época. Não havendo, portanto, qualquer prova da opção da parte autora por tal atualização, nem da dedução dos valores no tempo certo, e, ainda, não havendo arguição da questão pelo requerido na impugnação ao cumprimento de sentença, constata-se a preclusão da matéria. Ante o exposto, acolho os termos da impugnação para afastar os abatimentos da Lei 8.088/1990, no valor de R$ 3.237,67, e declarar que o valor devido, no presente cumprimento provisório de sentença, é R$ 17.368,38.” Em suas razões recursais (ID 21960799), alega o Banco agravante que: “Trata-se de Liquidação Provisória de Sentença, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública –ACP no 94.00.08514-, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil –BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% -determinado pela Lei no 8.088/90). Assim, na referida sentença, houve a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, UNIÃO e BACEN) para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre às diferenças de índices, para aqueles mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Foram opostos embargos de divergência pelo Banco do Brasil, concomitantemente aos novos Embargos Declaratórios que foram opostos pela União e pelo Banco Central, que, entretanto, foram rejeitados em julgamento realizado em 15/12/2015. Na sequência, foram interpostos Recurso Extraordinário pelo Banco Central e Embargos de Divergência pela União, recentemente julgados, havendo agora um Recurso Extraordinário pendente de julgamento. Ocorre que, em razão da afetação do Tema 1.075 pelo STF, foi proferida nova decisão do STJ, nos autos da ACP de origem, em procedimento TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 -DF (2012/0077157-3), a eminente Relatora Vice-Presidente do STJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, que deferiu o pedido de medida liminar feito pelo Banco do Brasil. Saliente-se que a decisão atribuiu, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordináriointerposto contra aquele acórdão proferido nos embargos de divergência No 1.319.232 -DF (2012/0077157-3), até o julgamento do RE 1.101.937. ( ) Instada a se manifestar acerca da determinação de suspensão do feito, ante efeito suspensivoatribuído ao RE interposto pelo Banco do Brasil na ACP de origem, até julgamento definitivo do RE 1.101.937, aMMa Juíza, proferiu a seguinte decisão: ( ). Assim, é necessário que a decisão ora agravada seja revista por este e. Tribunal, uma vez que da forma como foi redigida, poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida. Caso não seja determinada a suspensão do feito, com a possibilidade de que seja homologada a perícia, é clara a possibilidade de sofrer indevidas medidas constritivas de seu patrimônio. Assim, deve ser considerada a decisão do STJ no EREsp no 1.319.232/DF,que determinou a suspensão de todos os cumprimentos/liquidação de sentença decorrentes da ACP 94.008514-1, como a ação de origem. ( ) Independentemente do que se discuta no RE 1.101.937(Tema 1.075, STF), é indiscutível que nos autos da ACP de origem, em procedimento TutPrv no RE nos EDclnos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 -DF (2012/0077157-3), a eminente Relatora Vice-Presidente do STJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, deferiu o pedido de medida liminar feito pelo Banco do Brasil, ATRIBUIDO EFEITO SUSPENSIVO AORECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. Veja que o STJ entendeu que aquele Tema repercute no assunto ainda debatido no EREsp No 1.319.232 -DF (ACP de origem), ao atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, não cabendo às instâncias inferiores questionar o posicionamento daquele Tribunal Superior. Saliente-se que a decisão atribuiu, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937, conforme decisão anexa. Tal decisão leva à imediataausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, por expressa previsão legal do caput do art. 520 do CPC: ( ). Ora, em sendo deferido efeito suspensivo, posteriormente ao ajuizamento do presente feito, sobreveio aperda superveniente de força executiva, acarretando a consequente ausência de interesse processual, já que o título resta despido de certeza e liquidez, podendo o Juiz até mesmo extinguir o feito, de ofício, na esteira do artigo 485-VI e seu §3o CPC: ( ). ( ) Subsidiariamente, caso não se entenda pela extinção do feito, deve ser determinada a sua suspensão na origem, na forma da decisão do c. STJ, bem como a suspensão do presente agravo, até o julgamento final do Tema 1.075, STF, na forma da decisão proferida pela Ministra Vice-Presidente do STJ. Abatimento da Lei no 8088/90 (74,60% ou índice efetivamente aplicado) - A edição da MP no 168/90, de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990) –que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I –alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças, estabelecendoo seguinte: ( ). Entretanto, a MP no 168/90 possuía uma grave lacuna, ao não prever a metodologia de correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados em caderneta de poupança. Ante essa lacuna, o Banco do Brasil teve que se decidir por qual índice aplicar, optando por adotar o IPC de 84,32%4, por ser o índice aplicado à grande massa das cadernetas de poupança. Posteriormente, o próprio Banco do Brasil reconheceu o desacerto daquela decisão, eis que nem todos os recursos da caderneta de poupança tiveram a aplicação integral do IPC de 84,32% (a saber, os saldos excedentes a NCz$ 50.000,00 da 2a quinzena –datas-base de 14 a 28 –e que foram transferidos para o Banco Central e foram reajustados pela BTN-f). Por decisão interna, o Banco do Brasil autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de Março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de formamanual pelas agências. ( ) Desse modo, merece reforma a r. decisão, pois o valor apurado deverá ser reduzido do valor total a ser eventualmente devolvido ao mutuário.” Por fim, requer: “a) seja conhecido e providoo presente agravo de instrumento, sendo revogada a decisão agravada, nos termos do presente agravo de instrumento, determinando a extinção sem resolução do mérito dos autos de origem, na forma do art. 485, VI, do CPC; b)subsidiariamente, a suspensão do feito, conforme determinação do STJ na ACP de origem no 94.00.08514-1 -EREsp no 1.319.232/DF, bem como determinação doSTF no julgamento do Tema 1.075; c)seja atribuído ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo, de acordo com o disposto no inciso I, do art. 1.019 c/c parágrafo único do art. 995, CPC, postergando-se, assim,os efeitos da decisão agravada;d)seja deferido abatimento da Lei no 8.088/1990como quesito para aferição de perícia judicial determinada pelo MM Juízo a quo.” Preparo recolhido (ID 21960797). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito quanto ao pedido de suspensão do processo que se extrai do que alegado pelo agravante. Consoante relatado, intenta o Banco agravante concessão de efeito suspensivo para o fim de sobrestar a liquidação e cumprimento de sentença provisório - título proferido na Ação Civil Pública 94.008514-1, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal, até o julgamento do RE 1.101.937 pelo Supremo Tribunal Federal. Como se vê, o cerne da questão debatida consiste em verificar aplicabilidade, ou não, da determinação do Supremo Tribunal Federal exarada no âmbito do RE1.101.937/SP (Tema 1.075) de suspensão nacional de todos os processos em andamento nos quais se discute abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em sede de ação civil pública, nos termos do artigo 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença proferida na Ação Civil Pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. No Recurso Extraordinário 1.101.937/SP (Tema 1.075), o STF reconheceu repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985. Confira-se a ementa do reconhecimento da repercussão geral: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC" (RE 1101937 SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020 PUBLIC 27-02-2020). Em abril de 2020, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Relator do RE, assim decidiu: “com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário”. Referida decisão foi integrada por decisão proferida nos embargos de declaração, esclarecidos os parâmetros para identificação dos processos a serem suspensos: “Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional. Sustenta a embargante que há omissão no decisum, haja vista que não está claramente definido o alcance do sobrestamento. As Petições 24.802 e 26.049/2020 trazem questionamentos semelhantes. É o relatório. Decido. ( ) Quanto aos embargos declaratórios, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias –DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. Publique-se.” No caso dos autos, trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva, tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravante, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. No referido Recurso Especial 1.319232-DF, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, por ser “ação civil pública, envolvendo direitos individuais homogêneos, ajuizada pelo Ministério Público Federal, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, na Seção Judiciária do Distrito Federal, em que o órgão prolator da decisão final de procedência é o Superior Tribunal de Justiça.Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. Após o julgamento do REsp, tanto a União quanto o Banco do Brasil S.A. opuseram embargos de divergência, julgados em 16/10/2019. Na sequência, União Federal e Banco do Brasil interpuseram recurso extraordinário, tenho Banco do Brasil S.A. formulado, nos autos EREsp 1.319.232, pedido de tutela provisória em caráter incidental para o fim de concessão de efeito suspensivo a RE interposto contra o mencionado acórdão do REsp 1.319.232. No recurso extraordinário, o Banco do Brasil intenta afastar a condenação e também impugna a disposição constante no Resp, que afastou a norma do art. 16 da Lei 7.347/85, atribuindo abrangência nacional à condenação solidária imposta ao Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil. Em 21/07/2020, a Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA deferiu o pedido de medida liminar do Banco do Brasil para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário originário do EREsp 1.319.232, determinando sobrestamento dos feitos a ele referentes até o julgamento definitivo do RE 1.101.937, nos seguintes termos: “( ) Compete à Vice-Presidência o exame do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário, a teor do contido no art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso, o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil aguarda o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões para que seja efetuado o juízo de admissibilidade. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris, consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora, que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. E, no presente caso, estão suficientemente evidenciados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a fumaça do bom direito, tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao art. 16 da Lei 7.347/85, em julgado assim ementado: ( ). Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937”. Como se vê, aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei 7.347/1985 ainda não foi definida nos autos da Ação Civil Pública da qual decorreu o título, cuja execução individual buscam os agravados. Se ainda pendente de discussão final, tal fato tem efeitos diretamente na liquidação ajuizada. Desse modo, entendo que o caso em análise se enquadra na hipótese do tema 1075 acima mencionado impondo-se o cumprimento da decisão que determinou a suspensão dos processos. Assim, defiro o pedido do Banco do Brasil e, por força do art. 1.035, §5o do CPC, determino o sobrestamento deste agravo e também dos autos da liquidação provisória de sentença 0708621-09.2019.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília até o julgamento do RE no 1.101.937 (tema 1075), ou ulterior determinação das Cortes Superiores. Intimem-se agravante e agravado. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora